Tribunal: TJPA
Processo: 0800804-70.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800804-70.2020.8.14.0097

APELANTE: IVO NASARE DE SOUSA COELHO

APELADO: MARIA ROSA PEREIRA PINTO, MIGUEL PESCA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800804-70.2020.8.14.0097

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL DA COMARCA DE BENEVIDES

RECORRENTE: IVO NASARE DE SOUSA COELHO

RECORRIDO: MARIA ROSA PEREIRA PINTO E MIGUEL PESCA JUNIOR

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ATRASADOS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de despejo c/c pagamento de aluguéis atrasados, referente a imóvel objeto de arrendamento rural.

II - Sentença fundamentada, sem nulidade. O juízo de origem abordou as questões relevantes suscitadas pelas partes, expondo os motivos que levaram à improcedência da ação.

III. O contrato firmado entre as partes se trata de arrendamento rural, regido pela Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) , contudo, o STJ pacificou o entendimento de que a ação adequada para a retomada de imóvel objeto de arrendamento rural é a de despejo, equiparando-se, nesse aspecto, ao contrato de locação (Resp n. 399.222/GO).

IV. Resta a aplicação da prescrição trienal para a cobrança de dívidas de aluguéis, conforme artigo 206, §3º, I, do Código Civil. Constata-se que os aluguéis devidos há muito já havia ultrapassado o prazo trienal para o ajuizamento da ação pertinente ao pedido autoral, uma vez que a ação foi proposta somente em 2020, enquanto que o autor afirma que os réus deixaram de pagar os aluguéis desde 13/05/2010.

V. A ausência de notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel, exigida pelo artigo 95, V, do Estatuto da Terra e artigo 22, §2º, do Decreto nº 59.566/66, impede o deferimento do pedido de despejo.

VI. Recurso conhecido, mas não provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800804-70.2020.8.14.0097

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL DA COMARCA DE BENEVIDES

RECORRENTE: IVO NASARE DE SOUSA COELHO

RECORRIDO: MARIA ROSA PEREIRA PINTO E MIGUEL PESCA JUNIOR

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ivo Nasare de Sousa Coelho em face da sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Benevides que julgou improcedente a Ação de Despejo c/c Pagamento de Aluguéis Atrasados ajuizada contra Maria Rosa Pereira Pinto e Miguel Pesca Junior.

O autor mencionou que firmou contrato de locação do imóvel situado na Rua Martinho Monteiro, S/N, Benevides-Pará, com os réus, pelo prazo de 125 meses, a contar de 14/05/2009. Alega que, desde 13/05/2010, os réus deixaram de pagar os aluguéis, totalizando uma dívida de R$ 1.146.737,25, incluindo multas e juros. Ademais, afirma que o imóvel teria sofrido vandalismo, gerando perdas e danos. O autor pleiteia o despejo dos réus, pagamento dos aluguéis atrasados, indenização por perdas e danos, e a concessão de liminar para desocupação do imóvel.

Os réus contestaram, alegando que a petição inicial é inepta, pois o contrato juntado não se trata de locação, mas sim de arrendamento rural, regido pelo Código Civil e pela Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra). Além disso, afirmaram que o contrato se extinguiu em 14/05/2014, sem renovação, devido à inadimplência do autor na regularização da documentação do imóvel. Argumentaram também que não houve notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, conforme exigido pela Lei nº 8.245/91, e que os valores alegados pelo autor estão prescritos, conforme o §3º do Art. 206 do Código Civil. Por fim, questionaram a necessidade de comprovação do estado de pobreza do autor para a concessão da gratuidade de justiça.

O autor apresentou réplica, argumentando que a contestação foi intempestiva e que o réu Miguel Pesca Junior não compareceu à audiência de conciliação, requerendo a aplicação de multa. Ressaltou ainda que não há inépcia da inicial, visto que a petição preenche os requisitos do Art. 319 do CPC. Defendeu a manutenção da gratuidade de justiça, e reafirmou a validade do pedido de despejo e dos valores devidos pelos réus.

Houve decisão de saneamento, e as partes após foram intimadas para informar sobre as provas que pretendiam produzir, restando o autor inerte e o réu abriu mão da produção outras provas.

A sentença julgou improcedente a ação, entendendo que o contrato de arrendamento rural não configura relação de locação regida pela Lei nº 8.245/91. O juízo considerou que o autor não comprovou a regularização da documentação do imóvel, impossibilitando a renovação do contrato. Além disso, aplicou a prescrição trienal, impedindo a cobrança dos valores anteriores a 14/05/2017, e afirmou que a ausência de notificação extrajudicial invalida o pedido de despejo.

O autor interpôs apelação, sustentando que a sentença seria nula por falta de fundamentação. Afirmou que o pedido inicial foi negado considerando o único argumento de que o pedido encontra-se prescrito. Entretanto, afirma que junto à inicial, fora pedido o despejo dos agravados do imóvel, visto que os mesmos encontram-se com a posse do respectivo bem, foi requerido expressamente, o que sequer foi analisado pelo juízo de piso. Requereu a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o despejo dos respectivos agravados e os pagamentos dos aluguéis pelo período em que os mesmos encontram-se no bem, além de serem condenados por lucros cessantes.

Os réus apresentaram contrarrazões, reiterando que não existe contrato de locação, mas sim de arrendamento rural, regido por legislação específica. Defenderam a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

Para a pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800804-70.2020.8.14.0097

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL DA COMARCA DE BENEVIDES

RECORRENTE: IVO NASARE DE SOUSA COELHO

RECORRIDO: MARIA ROSA PEREIRA PINTO E MIGUEL PESCA JUNIOR

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal, considerando, que o recorrente já é beneficiário da justiça gratuita, justifica-se a falta de preparo recursal.

A questão central do recurso de apelação trata da natureza do contrato firmado entre as partes e da prescrição das dívidas de aluguéis reclamadas pelo autor, Ivo Nasare de Sousa Coelho. Além disso, este afirma que a sentença estaria sem fundamentação, por isso caberia sua anulação.

A sentença de primeira instância considerou que o contrato é de arrendamento rural e aplicou a prescrição trienal, julgando improcedente a ação. O autor recorreu, alegando falta de fundamentação na sentença e requerendo a reforma da decisão para reconhecimento de sua pretensão de despejo e pagamento dos aluguéis.

A análise dos autos revela que a sentença proferida pelo juízo de origem não padece de qualquer nulidade por falta de fundamentação, verifica-se que o juízo de origem abordou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, expondo os motivos que o levaram a concluir pela improcedência da ação. Não há, portanto, qualquer vício que justifique a nulidade da sentença.

No caso em tela, o autor, Ivo Nasare de Sousa Coelho, alega que firmou um contrato de locação com os réus, Maria Rosa Pereira Pinto e Miguel Pesca Junior, e que estes deixaram de pagar os aluguéis desde 13/05/2010, acumulando uma dívida significativa. Contudo, os réus contestam a natureza do contrato, afirmando que se trata de um arrendamento rural, o que muda substancialmente a legislação aplicável.

A sentença se fundamenta na prescrição dos valores reclamados pelo autor. Nesse aspecto, o artigo 206, §3º, inciso I, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de três anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas.

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;

Constata-se que os aluguéis devidos há muito já havia ultrapassado o prazo trienal para o ajuizamento da ação pertinente ao pedido autoral, uma vez que a ação foi proposta somente em 2020, enquanto que o autor afirma que os réus deixaram de pagar os aluguéis desde 13/05/2010, portanto, está correta a aplicação da prescrição trienal, que impede a cobrança dos valores reclamados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a ação adequada para a retomada de imóvel objeto de arrendamento rural é a de despejo, equiparando-se, nesse aspecto, ao contrato de locação (Resp n. 399.222/GO). Contudo, mesmo reconhecendo a natureza jurídica do contrato de arrendamento rural, aplica-se o prazo prescricional de três anos, conforme a norma mencionada do Código Civil, o que reforça a decisão de improcedência da ação.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. ARRENDAMENTO DE PROPRIEDADE RURAL. CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE ALUGUERES. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, § 3º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRATO RESCINDIDO ANTES DO TERMO FINAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PRAZOS PRESCRICIONAIS DA AÇÃO EXECUTIVA E DA AÇÃO MONITÓRIA QUE NÃO SE SOMAM. PROCESSO JULGADO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO REQUERENTE/EMBARGADO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1.
O contrato de arrendamento rural se equivale a um contrato de locação, porquanto convenciona-se o pagamento de preço (aluguel) pelo uso de determinado espaço (propriedade), bem como porque já estou pacificado pelo STJ que a ação para retomada de bem imóvel objeto de arrendamento rural, é a de despejo, conforme REsp 399.222/GO de relatoria do Min. Jorge Scartezzini. 2. Reconhecendo-se a natureza jurídica do contrato de arrendamento rural, o prazo prescricional aplicável à espécie é aquele previsto no art. 206, § 3º, inciso I do Código Civil.
3. A prescrição se trata de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão. I – RELATÓRIO. (TJPR - 11ª C.Cível - 0003644-51.2016.8.16.0039 - Andirá - Rel.: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson - J. 21.03.2019)

(TJ-PR - APL: 00036445120168160039 PR 0003644-51.2016.8.16.0039 (Acórdão), Relator: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 21/03/2019, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2019)

Outro ponto relevante é a ausência de notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel, exigida pela artigo 95, V, do Estatuto da Terra - Lei 4.505/64 e art. 22, §2° do Des. 59.5666/66, sendo a notificação um requisito fundamental para o pedido de despejo, e sua ausência invalida a pretensão do autor. Nesse aspecto,vejamos:

ARRENDAMENTO RURAL - PRAZO INDETERMINADO - RETOMADA - NOTIFICAÇÃO - NECESSIDADE.

Tratando-se de contrato de arrendamento rural por prazo indeterminado, a retomada do imóvel fica condicionada à notificação do arrendatário, com antecedência de seis meses (artigo 95, V, do Estatuto da Terra - Lei 4.505/64).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO - EFEITOS MODIFICATIVOS – OMISSÃO CONFIGURADA – FALTA DE ANÁLISE DO PONTO INVOCADO PELA PARTE – COMPLEMENTAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - VIOLAÇÃO DO ESTATUTO DA TERRA – CONFIGURADA – LIMINAR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIDA – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1.
Tratando-se de arrendamento rural, mostra-se essencial para a retomada do imóvel que tenha havido prévia notificação e que esta seja motivada na intenção de retomar o imóvel para explorá-lo indiretamente, ou para cultivo direto e pessoal, ou por intermédio de descendente. 2. A norma que protege aqueles que, pelo seu trabalho, tornam a terra produtiva e dela extraem riquezas, dando efetividade à função social da terra, não pode ser renunciada nem mesmo sofrer mitigação por suposto acordo das partes, especialmente a necessidade e prazo da notificação exigida pelo art. 22, § 2º, do Decreto nº 59.566/66.
3. “As partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois se trata de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural.” ( REsp 1277085/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016) 4. Ausente a motivação correta, mostra-se irregular a manifestação procedida por meio de Declaração. 5. Embargos parcialmente acolhidos para, conferindo efeito infringente, deferir a tutela provisória antecipada de urgência pleiteada no juízo de primeiro grau e reiterada no Agravo de Instrumento e no Agravo Interno, no sentido de afastar a os efeitos da Declaração (ID 130666) como substitutivo da notificação prévia exigida pelo inciso IV do artigo 95 da Lei nº 4504/64.

(TJ-MT - AI: 10016399720168110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2017)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos deste
decisum.

É como voto.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2024